Tribunal: TJDFT
Processo: 0712014-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712014-32.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONEL RIBEIRO GOVEA AGRAVADO: ELENIR DE FATIMA ANDRADE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONEL RIBEIRO GÔVEA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível que, na ação de despejo por falta de pagamento n. 0702822-72.2025.8.07.0001, ajuizada por ELENIR DE FÁTIMA ANDRADE em desfavor do agravante, indeferira o pedido de ampliação do prazo para desocupação do imóvel, formulada com fulcro na dificuldade financeira do réu, ao fundamento de que não há previsão legal, nem houve anuência da parte autora. Em suas razões recursais (70270204), o agravante alega que a decisão impugnada não considerou elementos essenciais para a sua defesa, especialmente no tocante às condições socioeconômicas que dificultam a desocupação imediata do imóvel. Argumenta, ainda, que a decisão desconsiderou a possibilidade de purgação da mora a partir de créditos futuros que terá a receber da Justiça Carioca. Aduz que a desocupação prematura geraria prejuízos irreparáveis, sendo necessária uma análise mais aprofundada das circunstâncias que envolvem a relação locatícia. Postula a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na determinação da desocupação, uma vez que é idoso com 62 anos, sem renda, e que seria colocado em situação de rua. Conclui que a tutela possessória deve ser concedida apenas após o contraditório adequado, permitindo-lhe o exercício pleno da defesa, sob pena de afronta aos seus direitos fundamentais. Com esses argumentos, o agravante requer, em sede de cognição sumária, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para que lhe seja deferida a dilação do prazo em 60 (sessenta) dias para desocupar o imóvel. O preparo não foi recolhido. Esta Relatoria, consoante decisão proferida sob o ID. 70363870, determinou a intimação do agravante para que promovesse o recolhimento do preparo em dobro, bem ainda se manifestasse quanto à inadmissibilidade do recurso, tendo em vista que a decisão agravada não é aquela que deferira a tutela em seu desfavor, mas apenas um pedido de extensão do prazo para desocupação do imóvel, que pode ser compreendido como pedido incidental de reconsideração. O agravante, que é representado judicialmente pela DPDF (ID. 70454528), argumentou que a petição recursal deveria ter incluído a postulação da gratuidade de justiça, mas acidentalmente deixou de fazê-lo, tratando-se de mero erro material. Acrescenta que, por equívoco, por não perceber que o pedido de gratuidade ainda não fora apreciado pelo juízo de origem, deixou de incluí-lo na confecção do recurso. Em relação à admissibilidade, fundamenta que a dilação do prazo para desocupação atrai a existência de interesse recursal e necessidade do provimento judicial. Afirma que o risco de que o agravante se torne pessoa em situação de rua, com alta vulnerabilidade social, é suficiente para atrair a mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC, por força do Tema n. 988 do c. STJ. O preparo não foi recolhido. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dia. O agravante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal em dobro, permaneceu inerte, apenas apresentando tentativa de justificação no sentido de que a ausência de postulação para a concessão da gratuidade de justiça deveria ser interpretada como mero erro material. No caso, cuida-se de evidente tentativa de emenda à petição recursal após a leitura da inadmissibilidade do agravo de instrumento e da viabilização da regularização de sua interposição por esta Relatoria. Ademais, não fosse pela deserção, consoante se depreende dos autos originários, múltiplos seriam as razões para não admissão do recurso. Por amor ao debate, esclareço que, primeiro, a situação de inadimplência se desenvolve desde setembro de 2024, de forma que a petição avulsa, que postulou a dilação de prazo em 60 (sessenta) dias, não ensejou a prolação de decisão agravável, e deve ser considerada como mero pedido incidental de reconsideração. Assim sucede, pois, a decisão que determinou a desocupação já fora proferida desde 21/01/2025 (ID. de origem n. 223167026). Ainda por amor ao debate, e em segundo lugar, o conteúdo material do presente agravo de instrumento, no sentido de que os 60 (sessenta) dias seriam suficientes para que o devedor regularize a situação de renitência em desocupar o imóvel, não guardam lógica alguma com os fatos noticiados no processo. Isso, porque não há vínculo concreto de que os 60 sessenta dias serão suficientes para que a verba indicada para o pagamento dos aluguéis seja providenciada – ações judiciais do TJRJ -, tampouco há indicação material da finalidade que a dilação pleiteada seria capaz de efetivar, que o agravante já não tenha tido a oportunidade de providenciar desde setembro de 2024. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 7 de abril de 2025 às 14:01:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora